Tribunal: TJES
Processo: 0004339-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004339-92.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL INDEVIDO. FISCALIZAÇÃO QUE NÃO ABORDOU DIRETAMENTE AS PESSOAS ENVOLVIDAS APENAS REALIZANDO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UM VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO AUTOMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO À TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA. ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de responsabilidade ambiental sob o prisma do sancionamento administrativo preconiza que "
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".
(STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168)

II.
Na hipótese dos autos, restou revelado que a fiscalização municipal não abordou o condutor do veículo na ocasião da constatação da infração, apenas realizou um registro fotográfico à distância, obtendo o número da placa do veículo e, após pesquisa das informações, constatou que a proprietária registral era a Empresa Recorrida, promovendo a imputação da sanção administrativa sem seu desfavor.

III.
Sucede, contudo, que no bojo da presente Ação, restou comprovado através da documentação acostada na Petição Inicial que o veículo em referência, no momento da ocorrência, não era de propriedade da Recorrida, mas já havia sido alienado ao Sr. CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, a teor da Nota Fiscal de Compra e Venda emitida na data de 03/05/2017.

IV.
Ainda que tenha ocorrido demora na transferência da titularidade dominial do veículo perante o DETRAN/ES, certo é que em se tratando de bem móvel, o domínio é transferido com a tradição, de modo que, não se há falar em imputação de responsabilidade da Recorrida, que não era mais a proprietária do veículo utilizado, não restando comprovada a sua participação da infração cometida e relatada no Auto de Infração nº 8270341/2017.

IV.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, ante a sua fixação no percentual máximo na origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou a interposição
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
desacompanhada de Remessa Necessária,

em razão da
SENTENÇA
de

fls. 119/121-verso, integralizada à fl. 150, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
,

cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais para “
anular o auto de infração 82670341/2017 pelos motivos expostos acima. Defiro o pedido de tutela de urgência no perfil deduzido na inicial, via de consequência, OFICI-SE ao Município de Serra/ES para que efetue a suspensão da multa oriundo do auto de infração ambiental 82670341/2017. Atento a essa orientação, nos termos da fundamentação supra, condeno o Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado nos termos do §3º, inciso I, do art. 85 do NCPC.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a despeito de o veículo utilizado na infração ambiental flagrada no Auto de Infração objeto dos autos ter sido alienado a terceiro, não houve, por parte da Recorrida a comunicação ao Órgão Competente, vindo o Município a constatar, em consulta no sítio eletrônico do DETRAN/ES, a propriedade do bem e, por conseguinte, imputado a infração ambiental à Recorrida que figurava como proprietária do veículo.

Na hipótese, a Recorrida foi multada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, por ter sido constatado que um veículo de sua propriedade encontrava-se descartando lixo em local indevido, sendo comprovado o ato através de uma fotografia anexada ao auto de infração, onde é possível verificar a placa, sendo alegado, na Petição Inicial, a ausência de responsabilidade ante a alienação do veículo mencionado a terceiro, com a tradição do bem ocorrendo em

O Juízo
a quo
acolheu os pedidos exordiais por compreender a ausência de participação da Recorrida no ato tido como infração ambiental,
in litteris:

“Na hipótese sub exame trata-se da imposição de multa administrativa que, segundo Hely Lopes Meirelles: "é toda imposição pecuniária a que se sujeita o administrado a título de compensação do dano presumido da infração. Nesta categoria de atos punitivos entram, além da multas administrativas propriamente ditas, as multas fiscais, que são modalidades específicas do Direito Tributário." (in Direito Administrativo Brasileiro, pág. 187).

A aplicação de multa, na hipótese de dano ambiental, consoante é sabido, decorre do poder de polícia - mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter ou coibir atividades dos particulares que se revelarem nocivas, inconvenientes ao bem - estar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional, como sói acontecer na degradação ambiental.

Mister ressaltar-se que a multa administrativa, no caso de dano ambiental, encontra fundamento em Lei, sem prejuízo de ser fato gerador objetivo quanto à responsabilidade, o que a torna devida, independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator no seu atuar.

Voltando ao caso em debate, ao analisar o auto, percebo que a Municipalidade de Serra autuou a empresa autora através do auto de infração nº 8270341/2017, por violação aos arts. 38, I grupo III e § 1º, do Decreto 078/2000 - (fl. 27), em razão dos seguintes fatos:

“Por dispor resíduos sólidos sem tratamento no solo e em local inadequado, às margens da Rod Audifax Barcellos no dia 09/06/2017 às 11 h pelo veículo placa ODL 3402 conforme coordenadas geográficas; 20.149775.-40.2009712 (sic.)” – (fl. 279).

É sabido que o ato do agente fiscalizador constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público que goza de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, os quais somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário.

Nesse sentido, verifico que a empresa autora, mediante as provas carreadas aos autos, logrou em demonstrar que o veículo encontrado pela fiscalização municipal despejando resíduos em solo, não mais lhe pertencia, eis que foi alienado a terceira pessoa (Carlos de Souza de Oliveira) em data anterior (03/05/2017 – fls. 32) à infração ambiental, esta ocorrida em 18/07/2017.

Noutras palavras, a empresa requerente não foi a autora da infração ambiental. Tanto é, que no relatório fotográfico de folhas 99v, constante veículo contendo logomarca que nada tem a ver com a demandante.

Verifica-se, além de tudo, que na oportunidade sequer foi feita qualquer tipo de abordagem, mas tão somente registro fotográfico do veículo.

Por tais razão, restando demonstrado que o veículo não pertencia à requerente, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais.”

Destarte, o entendimento fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau encontra-se alinhado à compreensão do tema, no sentido de que, em se tratando de
responsabilidade ambiental administrativa
, impositivo que seja demonstrado o liame de culpabilidade e o nexo de causalidade entre o fato imputado e o agente acusado de cometer a infração,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
1.
Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).
2.
A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".
3.
Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012),
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".
4.
No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).
5. Embargos de divergência providos.
(
STJ
- EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168)

Nesse sentido, registre-se que a fiscalização municipal não abordou o condutor do veículo na ocasião, apenas realizou um registro fotográfico à distância, obtendo o número da placa do veículo e, após pesquisa das informações, após constatar que a proprietária registral era a Empresa Recorrida, promoveu a imputação da sanção administrativa sem seu desfavor.

Sucede, contudo, que no bojo da presente Ação, restou comprovado através da documentação acostada na Petição Inicial que o veículo em referência, no momento da ocorrência, não era de propriedade da Recorrida, mas já havia sido alienado ao Sr. CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, a teor da Nota Fiscal de Compra e Venda emitida na data de 03/05/2017.

Nestes termos, ainda que tenha ocorrido demora na transferência da titularidade dominial do veículo perante o DETRAN/ES, certo é que em se tratando de bem móvel, o domínio é transferido com a tradição, de modo que, não se há falar em imputação de responsabilidade da Recorrida, que não era mais a proprietária do veículo utilizado, não restando comprovada a sua participação da infração cometida e relatada no Auto de Infração nº 8270341/2017.

Nesse sentido:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.
2. Ademais,
a transferência da propriedade do bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC.
3. Por outro lado, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao Princípio da Causalidade, pois referida norma legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não se pode alegar que houve presquestionamento da matéria, nem ao menos implicitamente. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
STJ
- REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

Isto posto, conheço e nego provimento à Apelação Voluntária, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência eis que fixados no patamar máximo na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.